Tribunal: TJBA
Processo: 0501707-37.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501707-37.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA SUELY MOTA VINHAS e outros

Advogado(s)
:
LISS SANTOS SILVA BARRETTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Autores, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita aos Apelantes em relação ao apelo; (ii) estabelecer se o Planserv, na qualidade de entidade de autogestão, pode ser responsabilizado civilmente por negativa de cobertura de Homecare; (iii) determinar se a revelia do ente público gera presunção de veracidade dos fatos e enseja a procedência automática dos pedidos.

III. R
azoes de decidir

3.

O pedido de gratuidade da justiça não deve ser deferido quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte, mesmo diante da apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §2º do CPC. No caso concreto, além de o benefício não ter ido deferido na origem, os Apelantes recolheram espontaneamente as custas referentes a ato pracato perante o juízo
a quo
, o que indica suficiência de recursos.

4. No mérito, a Súmula 608 do STJ exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, como o Planserv.

5. No mais, a reparação por danos morais pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente nos autos qualquer documento que comprove pedido formal ao Planserv e a consequente negativa de fornecimento de Homecare, não se configuram os requisitos para a responsabilização civil.

6. A revelia da Fazenda Pública não acarreta os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, por se tratar de hipótese envolvendo direitos indisponíveis, conforme interpretação consolidada no art. 345, II, do CPC e jurisprudência reiterada do STJ e TJBA.

7. Por fim, diante da sucumbência recursal, incide o disposto no art. 85, §11, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. D
ispositivo e Tese

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos administrados por entidades de autogestão, como o Planserv, conforme Súmula 608 do STJ.

2. A ausência de comprovação da negativa de cobertura impede o reconhecimento do ato ilícito e, por conseguinte, da obrigação de indenizar.

3. A revelia do ente público não produz efeitos materiais em causas que envolvam direitos indisponíveis, não ensejando presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §2º; 101, §1º; 344; 345, II; 85, §11; CC, arts. 421 e 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 80015618120188050193, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 05.06.2024; TJBA, Apelação nº 80020817520208050256, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Carmen Lucia Santos Pinheiro, j. 17.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0501707-37.2016.8.05.0141
, em que figuram como Apelantes
NORMA SUELY MOTA VINHAS
e
OUTRA
, e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA